Tribunal: STF
Processo: HC 189199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado e organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 599.344, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 19.07.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, c/c o art. 29, do Código Penal e no art. 2º da Lei 12.850/13. O Juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da Comarca de Umuarama/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o fundamento para a decretação da prisão preventiva foi devidamente justificado na necessidade de resguardo da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta criminosa, eis que os autuados, supostamente integrantes de uma organização criminosa voltada à prática de delitos de natureza patrimonial, simularam ser agentes policiais para praticarem o crime de roubo, o que demonstra que a empreitada criminosa foi realizada de ‘forma planejada, calculada, com preparação ao longo do tempo, que exige especialização e embute sofisticação no agir do grupo criminoso’. (...). Destarte, a gravidade concreta dos fatos, a priori, é o fundamento idôneo para justificar a ultima ratio. Igualmente, não se pode perder de vista que o paciente possui condenações definitivas por roubo majorado e associação criminosa (...), roubo majorado (...) e furto simples e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (...) e estava cumprindo pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, o que evidencia o risco concreto de reiteração criminosa”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator